Tribunal: STF
Processo: RHC 57802
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR NÃO HAVER O RÉU COMPARECIDO NA
DATA DESIGNADA PARA O SEU JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, EMBORA
REGULARMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.